Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-71.1999.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000314-71.1999.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTER ALVES PAULINO (APELANTE), GENTIL DE ALMEIDA (VÍTIMA), GEORGINA SOARES DE AMORIM (ASSISTENTE), VALTER ALVES PAULINO - CPF: 409.882.019-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PATAMAR FIXADO DE ACORDO COM OS FATOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Valter Alves Paulino contra sentença que o condenou por homicídio qualificado privilegiado, previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c §1º, do Código Penal, fixando pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) a revisão da dosimetria da pena com redução aquém do mínimo legal em razão de confissão espontânea e comportamento da vítima; e (iii) o redimensionamento da fração redutora pela causa de diminuição do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados está amparada em provas consistentes, incluindo depoimentos testemunhais e laudo técnico, que comprovam que o acusado efetuou disparos nas costas da vítima, caracterizando o recurso que dificultou sua defesa, conforme a soberania dos veredictos.

4. O comportamento da vítima já foi considerado na aplicação do homicídio privilegiado, inviabilizando sua utilização como atenuante, pois seria caracterizado bis in idem.

5. A aplicação da atenuante de confissão espontânea, reconhecida na segunda fase da dosimetria, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

6. A fração redutora de 1/6 aplicada ao homicídio privilegiado foi devidamente fundamentada, considerando que a reação do acusado foi desproporcional à provocação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos quando amparada em elementos probatórios suficientes e coerentes.

2. A aplicação de atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

3. A fração redutora pelo homicídio privilegiado deve ser fixada de acordo com os elementos concretos do caso, considerando o grau de provocação e a reação do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §1º, e §2º, IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, d; Súmula 231/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valter Alves Paulino
, tirado em face da decisão que o condenou como incurso no crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no artigo 121,
§ 2°
, inciso IV, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela cassação da decisão dos jurados, porquanto entende ter sido manifestamente contrária à prova dos autos a incidência da referida qualificadora.

Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena no que se refere a: a) redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ao argumento de que o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência da prática delituosa; b) redução da pena-base abaixo do mínimo legal ante a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea; c) pelo redimensionamento do quantum de diminuição fixado em razão do privilégio reconhecido.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.

241725769
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

245431698).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pugna pela anulação do julgamento ao argumento de que, ao considerar Valter Alves Paulino como incurso no crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, o conselho de sentença decidiu de modo manifestamente contrário à prova dos autos.

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, a decisão encontra-se respaldada pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, bem como pelos laudos periciais.

O recorrente foi denunciado pelo seguinte fato, conforme

Id. 241725456 - Pág. 1
,
in verbis
:

“Consta do informativo policial que no dia 28 de outubro de 1989, 16h30m, nas confluências das Ruas General Camisão com a Comendador Henrique, Bairro D. Aquino, nesta capital, no transcurso de uma banal discussão alusiva a jogo de baralho e uma ínfima importância de dinheiro, utilizando-se de um revólver não apreendido e com recurso que dificultou qualquer defesa,
Valter Alves Paulino deflagrou três tiros contra a vítima GENTIL DE ALMEIDA, quando esta deu-lhe as costas
, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necrópsia, ilustrado pelo Mapa Topográfico, ocasionando-lhe a morte.

O crime foi praticado por motivo fútil, haja vista que uma banal discussão referente a jogo de baralho e a importância de (dois cruzados), não justificava a atitude do indiciado disparando três tiros contra a vítima, no instante em que esta dava-lhe as costas.

Utilizou-se, também, o indiciado, de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que, estando esta de costas e deixando o interior do Bar, não podia prever que o seu desafeto fosse proceder de forma covarde, deflagrando-lhe tiros sem lhe possibilitar oportunidade de defesa.

Estando provada a materialidade e demonstrada a autoria, denuncio Valter Alves Paulino como incurso nas disposições do artigo 121, p. 2º, incisos II e IV, do Código Penal.”
(destaquei).

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, relatório policial, laudo de exame de necrópsia, e pelas provas orais colhidas.

O documento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso que contém a ocorrência de homicídio feita pela esposa da vítima, acostada em Id. 241725456 - Pág. 14, dispõe,
in verbis
:

“
A vítima deu entrada neste Hospital com uma perfuração de projétil calibre não identificado no tórax lado esquerdo.

Alegou a esposa do mesmo que seu esposo estava em um bar no referido local jogando baralho e na ocasião que houve um
desentendimento
entre o indiciado e a vítima, a respeito do jogo que ambos jogavam,
de repente o senhor ‘Valter de tal’ sacou um revólver e efetuou três disparos
contra a vítima, somente um disparo veio atingir.

A vítima foi socorrida até este hospital por sua esposa, após dar entrada e ao ser medicado veio a falecer.

O indiciado fugiu do local”
(destaquei).

Inclusive, à época dos fatos, o ocorrido foi pauta de notícia no jornal, conforme a foto acostada em Id. 241725456 - Pág. 18, o que serve como evidência de que a informação sobre o crime cometido por Valter se espalhou amplamente, alcançando o conhecimento geral da população.

Ademais, a testemunha Georgina Soares de Amorim, esposa da vítma, narrou, conforme Id. 241725458 - Pág. 40,
in verbis
:

“que a declarante vivia maritalmente com a vitima 27 anos; que no dia dos fatos a declarante tinha ido no bar em que a vítima e o acusado jogavam baralho e questionavam sobre dois cruzeiros; que a declarante chamou a vítima para ir para casa mas esta disse que posteriormente iria;
que logo que chegou em sua casa a declarante ouviu barulho de arma de fogo e viu a vítima baleada saindo em direção a sua casa; que antes de chegar em sua casa a vítima veio a óbito sendo levado ao pronto socorro
. DADA a palavra a acusação, as perguntas respondeu: que não havia rixa entre acusado e vítima; que conhecia o acusado apenas de vista; que a vitima era pessoa de comportamento pacífico, bastante calado.”
(destaquei).

Corroborando com a narrativa, o Sr. Ailton Veloso Machado testemunhou, de acordo com o Id. 241725458 - Pág. 42,
in verbis
:

“Que o depoente não presenciou os fatos na denúncia; que depoente morava em frente a casa da vitima; que o fato se dera após o almoço e depoente estava dormindo quando ouviu os disparos de arma de fogo;
que levantou para ver o que tinha acontecido e já deparou com a vitima que tinha o apelido de ‘bugre’ segurando o peito e atravessando a rua; que logo em seguida a esposa deste viera em seu socorro
que o depoente chamou seu genro para levar a vitima para o pronto socorro; que o depoente não conhece a pessoa que atirou na vitima, mas o mesmo era dono de um bar a uns oitenta metros de distância de sua casa. DADA a palavra a acusação, nada perguntou. DADA a palavra a defesa, as perguntas respondeu:
que ficara sabendo quem era o acusado em razão de comentários existentes na época
”
(destaquei).

Ainda, a testemunha João Norberto de Barros Neto relatou em juízo, conforme Id. 241725458 - Pág. 44,

in verbis:

“que morava vizinho onde residia a vítima e foi acordado pela sua esposa para prestar socorro a vitima; que levara a vitima ao Pronto socorro; que no transcurso para o pronto socorro a vitima já tinha falecido; que o depoente ficou sabendo por ouvir dizer que o autor dos disparos foi Valter; que este tinha um comércio onde aconteceu o fato. DADA a palavra a acusação,

nada perguntou. DADA a palavra a defesa, as perguntas respondeu: que os ferimentos localizaram na região do coração; que a vítima era pessoa trabalhadora mas no dia do fato aparentava ter ingerido bebida alcoólica.”

Em consonância à exordial acusatória, o laudo de exame de necropsia e o mapa topográfico para localização de lesões indicam que a vítima morreu por choque hipovolêmico produzido por instrumento perfuro contundente, sendo localizadas as seguintes lesões: a) Ferida corto-contusa com características de entrada de projétil de arma de fogo na região escapular esquerda (OE3); b) Ferida corto
[1]
contusa com características de entrada de projétil de arma de fogo na região dorsal esquerda (OE3); c) Ferida corto-contusa com características de entrada de projétil de arma de fogo na região dorsal esquerda entre o 3º e 7º arco costal esquerdo (OE1).

Da análise do conjunto fático probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, haja vista que, amparando a decisão dos jurados, tem-se que a autoria delituosa em relação ao crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima restou devidamente comprovada.

Pois bem, entende o STJ,
in verbis
:

“(...) 3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021).

Colaciono os precedentes deste e. Sodalício nesse sentido,
in verbis
:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Em se tratando da qualificadora do inciso IV, do parágrafo 2º, do artigo 121, do CP, a surpresa do ataque à vítima é requisito para a sua configuração e,
in casu
, a discussão anterior entre o acusado e o falecido não a elide, haja vista que a reação do réu em efetuar os disparos e ceifar a vida de Gentil foi extremamente desproporcional e inesperada.

Outrossim, conforme as provas técnicas produzidas, a vítima foi atingida pelas costas, logo, o
modus operandi
utilizado evidencia que o ofendido estava desprevenido e a agressão se deu de maneira súbita, configurando, claramente, o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sendo assim, vale frisar que o ataque com arma de fogo, de inopino, é suficiente para caracterizar tal qualificadora. A respeito do assunto:

“A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [superioridade numérica de agentes; abordagem em via pública; disparo de arma de fogo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento “do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório” (TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).” (N.U 1011333-75.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente que,
in verbis
:

“O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi atingida quando se encontrava de costas, deixando o interior do bar, de modo que não podia prever o ataque?” – 04 SIM X 02 NÃO - 6º Quesito.
(Id. nº 241725759 – pág. 632).

Logo, acolheu-se a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base abaixo do mínimo legal sob o argumento de que o comportamento da vítima contribuiu para o crime.

Razão não lhe assiste.

De fato, foi reconhecido na sentença que o condenado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, a qual, supostamente, durante o desentendimento ocorrido, teria ofendido a mulher de Valter.

Ocorre que, tal situação influenciou na dosimetria penal
pela incidência do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º), sendo inviável a aplicação de outras causas de diminuição ou atenuantes, pelo mesmo fato, pois caracterizaria expresso
bis in idem
.

Pra melhor elucidar a situação, transcrevo o entendimento doutrinário de Fernando Capez,
in verbis
:

“O valor moral refere-se ao interesse subjetivo do agente, ao passo que o valor social diz com o interesse coletivo ou público. Caso constitua privilégio, o que ocorre no caso do homicídio doloso (CP, art. 121, S 19) ou das lesões corporais (CP, art. 129, § 4°), não configura atenuante, desde que sejam preenchidos os demais pressupostos da causa privilegiadora.” (CAPEZ, Fernando. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2014, pag.159).

Ou seja, as circunstâncias judiciais possuem caráter residual, isto é, somente influenciam na pena quando não influírem nas demais fases da dosimetria.

Ainda, requer a incidência da atenuante da confissão espontânea, eis que reconhecida pelo juízo de primeiro grau, porém, não aplicada devido à fixação da pena-base no mínimo legal e à vedação de estabelece-la aquém do previsto, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:
“a
redução da pena pela incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Desta forma, embora o apelante faça jus a compensação, neste caso não há como fazê-la, tendo em vista que a referida Súmula não está superada, restando reconhecida a sua constitucionalidade.

Nesse sentido, veja-se,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 231/STJ – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PATAMAR CONDIZENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, impossível, pelo reconhecimento de atenuante, a condução da reprimenda aquém do mínimo, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
. Se a pena de multa está em simetria com a sanção corporal fixada, que, no caso, já foi reduzida no patamar máximo de 2/3 pelo privilégio, não há falar em diminuição.” (N.U 0005178-59.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
(destaquei
).

Por fim, a defesa manifestou inconformismo no que se refere à aplicação da redução de pena relativa ao § 1º do artigo 121, do Código Penal, que ocorreu no patamar mínimo, que é de 1/6 (um sexto), levando a pena definitiva a ser fixada em 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Dessa forma, requer a minoração em seu patamar máximo.

Melhor sorte não lhe assiste.

No que tange a discricionariedade pertinente ao magistrado, houve a aplicação da fração mínima redutora, pois entendeu que, no caso específico, melhor se adequa a situação, uma vez que,
in verbis
:

“Justifico a redução mínima no fato da provocação da vítima, consistente em proferir palavras de baixo calão, não ser suficiente para desencadear no réu uma reação tão desproporcional a ponto de culminar na eliminação de uma vida, mormente pelo fato da vítima estar embriagada
”
(Id. 241725755)

Assim, restando fundamentada a aplicação da redução da pena pela fração de 1/6 devido a desproporcionalidade da reação do acusado, não há que se falar em alterações.

Inclusive, Guilherme Nucci explica,
in verbis
:

“A fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.ª ed. rev., atual. e ampl. - Editora RT - p. 530).

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024